Tribunal: TJDFT
Processo: 0746251-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INJÚRIA E AMEÇA. SUPOSTO CICLO DE VIOLÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. NECESSIDADE DA MEDIDA.
1. As informações fornecidas pela vítima podem indicar que ela está envolvida em ciclo de violência próprio das relações afetivas, e a intervenção Estatal se faz necessária para garantir sua segurança, e ampará-la na tentativa de romper esse ciclo, mesmo quando ausentes elementos mais robustos de suas alegações, que serão oportunamente colhidos, no curso de ação própria.
2. A palavra da vítima, mesmo em sede extrajudicial, tem especial relevância e evidencia a prática de ilícito em contexto de violência doméstica e familiar, bem como o risco concreto à sua integridade física e psicológica, tudo a justificar a adoção de medidas protetivas em seu favor, com fundamento na Lei Maria da Penha.
3. Reclamação julgada procedente.